Tribunal: STF
Processo: RE 93758
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATORIOS E JUROS
COMPENSATORIOS. RECLAMADOS NA INICIAL AQUELES, MAS NÃO ESTES, E
FEITA A CITAÇÃO, NÃO PODE O PEDIDO SER ALTERADO SEM CONSENTIMENTO DO
RÉU (CPC, ART. 264).
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO. NAS CAUSAS EM QUE E PARTE
A FAZENDA PÚBLICA, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ, CONSOANTE O ART.
20, PARAGRAFO 4., DO CPC, PODE LEVAR A CONDENAÇÃO EM PERCENTUAL
INFERIOR AO MINIMO DO PARAGRAFO 3., MAS NÃO EM QUANTIA FIXA
IRRISORIA E DESCONFORME AO VALOR DA CAUSA.